Tribunal: TJDFT
Processo: 0747692-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747692-45.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709537-26.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: MARCOS JOSE STOLLE SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta espécie de decisão não se amolda à nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e, a princípio, não se observa urgência no caso que justifique a mitigação da taxatividade do rol do referido artigo. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora